Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-75.2021.8.11.0093
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000744-75.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AFONSO RENI LERMEN - CPF: 059.922.069-49 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), AFONSO RENI LERMEN - CPF: 059.922.069-49 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL –
DE
SMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA LOCALIZADA NO BIOMA AMAZÔNIA
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO
POR DA
NO MORAL COLETIVO – CABIMENTO –
INDENIZAÇÃO FIXADA CONSIDERANDO OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO DA PARTE REQUERIDA
NÃO PROVIDO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra
inócua
.

2.

Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa,
responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos
causados
, inclusive por dano moral coletivo.

3
.
E
m matéria de dano ambiental
, adotou-se a
teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
ndo
a

comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso.

4.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo viável determinar
de imediato o valor para fins de reparação
, permite-se que a sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença.

5
.

O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

6
.

Recurso da parte requerida conhecido e não provido.

Recurso do M
inistério
P
úblico do Estado de Mato Grosso conhecido e
provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
AFONSO RENI LERMEN

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Feliz Natal

(MT) que, nos autos da ação civil pública no

1000744-75.2021.8.11.0093
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos c
ontidos na inicial, condenando o

requerido (primeiro apelante):
(
1
)
na
obrigação de fazer
,
consistente
na regeneração da área degradada;
(
2
)
na obrigação de não fazer,
consistente na cessação da atividade nociva,
sob pena
de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento; e
(
3
)
no
pagamento
, a
título de danos ambientais de natureza permanente
, cuja valo
ração se dará em fase de liquidação de sentença
.

Inconformado
,
AFONSO RENI LERMEN interpôs recurso de apelação no Id.
204952799
, almejando:
(1)
a desconstituição da sentença recorrida, sob alegação de suposto cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, com o retorno dos autos ao
d.
juízo
a quo
para a devida instrução probatória; e
(2)
a desconstituição do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição. Contrarrazões da parte apelada no Id.
204953210
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua vez, interpôs recurso de apelação no Id. 204952792. Em síntese, busca a reforma da sentença para que:
(1)
seja fixada a indenização por dano ambiental material, permitindo a efetiva reparação dos danos ambientais, independentemente do procedimento de liquidação; e
(2)
seja a parte recorrida condenada a indenizar por dano moral coletivo, por considerar que restou evidenciada a agressão a valores imateriais da sociedade. Contrarrazões da parte apelada no Id. 204953207.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência do recurso de apelação de Afonso
Reni

Lermen
e pela procedência do recurso do órgão ministerial (Id. 215171677).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

O apelante
AFONSO RENI LERMEN

sustenta cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, consideradas essenciais para demonstrar a inexistência dos danos ambientais que lhe são imputados.

Pois bem.

Com efeito, a
s garantias do contraditório e da ampla defesa
est
ão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355
do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito
quando não houver necessi
dade de produção de
outras provas
(inciso I) ou,
quando
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II)
.

Outrossim
, o
art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, confere ao magistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041,
Rel. DES. SEBASTIÃ
O BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que
o
feito
encontra-se
devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp

1641645/SP.
Quarta Turma. Relator
Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no
DJe
em 09/09/
2020)
, bem
como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”

(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP.
Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019.

DJe
22/
0
8/2019).

[
g.n
.
]

O Tribunal da Cidadania possui
tese firmada
a respeito da matéria, conforme se verifica do
Tema
Repetitivo
n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Constata-se da contestação (Id.
204952769
)
que a parte apelante manifestou pela
“produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial a
prova testemunhal
, cujo rol será apresentado oportunamente, bem como [...] da
prova pericial
, consistente na elaboração de laudo técnico para atestar as características ambientais do assentamento P.A. ENA, bem como,
localizar o P.A. ENA de n.o 145 (Sítio
Lermen
) em relação
a
reserva legal coletiva do assentamento
, com vistas a confirmar se a procedência da tese descrita nos autos”

(
g.n
).

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando antecipadamente o mérito, enfatizando que os
“elementos que instruem este feito mostram-se aptos para guinar meu livre convencimento motivado”
(Id.
204952786
)
, especialmente em relação à degradação ambiental descrita na inicial, conduzindo ao acolhimento parcial dos pedidos formulados pelo autor coletivo.

Nesse contexto, contrariamente ao sustentado pela parte apelante, não vislumbro cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, visto que as provas coligidas nos autos se mostraram suficientes para formar a convicção do juízo prolator da sentença impugnada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,
cuida-se de recursos de apelação interpostos por
AFONSO RENI LERMEN

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) nos autos da
ação civil pública no
1000744-75.2021.8.11.0093.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de
AFONSO RENI LERMEN
,

buscando
a responsabilização civil pelo dano ambiental ocasionado no imóvel rural denominado
SÍTIO LERMEN – P.A. ENA, localizado no m
unicípio de
Feliz Natal
(MT), consubstanciado no desmatamento
a corte raso
de
26,20 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do
órgão ambiental competente.

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido (primeiro apelante) a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante:
(
1
)

obrigação de fazer
,
consistente
na regeneração da área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada seja apresentado ao órgão ambiental;
(
2
)

o
brigação de não fazer,
consistente na cessação da atividade nociva,
sob pena
de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento; e
(
3
)
pagamento
, a
título de danos ambientais de natureza permanente
, cuja valo
ração se dará em fase de liquidação de sentença
.

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE AFONSO RENI LERMEN.

A parte apelante pretende a desconstituição do Auto de Infração no 2004312 e do Termo de Embargo/Interdição no 20044329, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada e falta de provas
concretas da suposta degradação ambiental
.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei n
o
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp

1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2o, §

2o, da Lei n
o
12.651/2012 (Novo Código Florestal):
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

No caso, diferentemente do sustentado pela parte apelante, ficou devidamente evidenciado o
dano ambiental
–
consubstanciado no desm
atamento a corte raso de 26,20 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia
, sem
a devida autorização
do órgão ambiental competente
, ocorrido entre 02.09.2019 e 17.03.2020
– e o
nexo de causalidade
–
o imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, denominado
SÍTIO LERMEN - P.A. ENA, localizado no m
unicípio de
Feliz Natal
(MT), pertence à parte apelante
–,
conforme registrado no Relatório Técnico no
411/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id.
204952753, p.
12-17), do qual se extrai:

“
O presente Auto de Infração e Termo de Embargo
, versa
sobre autuação por ‘DESMATAMENTO A CORTE RASO’
detectado por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélites Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso.

[...]

Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o
imóvel rural denominado ‘SÍTIO LERMEN – P. A. ENA’,
registrado na base de dados do ‘SIMCAR MIGRADO’, SOB O No
[...]
,
localizado no município
‘FELIZ NATAL’, de propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘AFONSO RENE LERMEN’, foi constatado 26,2 hectares de ‘DESMATAMENTO A CORTE RASO ILEGAL’, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 02/09/2019 e 17/03/2020, portanto, passível de autuação
.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial
da SEMA
, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma AMAZÔNIA
, portanto,
se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, em formação vegetal do tipo ‘FLORESTA’, conforme o RADAM Brasil
.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação NÃO se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Desta forma,
NÃO se trata de uma área consolidada
, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com
um efetiva substituição
da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.
”
[
g.n
.]

O órgão ambiental estadual lavrou o Auto de Infração no 20043412 e o Termo de Embargo/Interdição no 20044329, ambos datados de 29.4.2020 (Id.
204952753
, p.
10-11), os quais se encontram devidamente fundamentados no relatório técnico acima referido e na legislação de proteção ambiental (Lei no 9.605/1998 e Decreto Federal no 6.514/2008).

Em reforço,
o desmate atribuído à parte apelante não ocorreu em área de reserva legal (ARL) do imóvel acima identificado, mas em área de floresta inserida no bioma Amazônia, considerada objeto de especial preservação, o que afasta a alegação de inadequação da autuação e do embargo promovidos pelo órgão ambiental competente.

Importante consignar que o art. 64 da Lei Complementar Estadual n. 233/2005 (Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso), prevê a possibilidade de utilização de imagens de satélite para a constatação de
desmatamento
, possibilitando, assim, a lavratura de auto de infração
e de termo de embargo/interdição
. Confira-se:

“Art. 64As imagens digitais
, obtidas por
sensoreamento
remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante
imagens digitais, e identificado
o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.”

[
g.n
.]

A propósito, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

no sentido de que
“
Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.”

(N.U
.
1005321-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁ
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
.
[
g.n
.]

Por fim, a
crescenta-se que os atos administrativos
impugnados
gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito),

os quais não foram afastados
, estando, ainda, suficientemente motivados e lastreados em documentos técnicos idôneos, conforme acima exposto.

Nesses termos, deve ser negado provimento ao apelo.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte apelante busca a reforma da sentença para que
:
(1)
seja fixada a indenização por dano ambiental material, permitindo a efetiva reparação dos danos ambientais, independentemente do procedimento de liquidação; e
(2)
seja a parte recorrida condenada a indenizar por dano moral coletivo, por considerar que restou evidenciada à agressão a valores imateriais da sociedade.

Pois bem.

2.1.
QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL MATERIAL.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

A
quantificação do valor da indenização por dano ambiental material frequentemente se revela como um processo
complexo
, exigindo uma avaliação meticulosa dos prejuízos causados ao meio ambiente. Este processo envolve a consideração de diversos fatores e impactos ambientais, o que justifica sua realização durante a fase de liquidação de sentença. Tal abordagem encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme elucidado no seguinte entendimento:
"Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença"
(
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
de 10/11/2015).

A complexidade inerente à determinação do montante indenizatório decorre da necessidade de se mensurar de forma precisa a extensão dos danos e o custo das medidas reparatórias. Isso pode incluir a recuperação de áreas degradadas, a restauração de ecossistemas afetados e a compensação por perdas irreparáveis. A fase de liquidação de sentença proporciona o tempo e os recursos necessários para que peritos especializados realizem estudos aprofundados e forneçam uma avaliação exata e justa dos danos causados.

Além disso, esta etapa processual garante que todas as partes envolvidas possam apresentar suas considerações e contestar os laudos periciais, assegurando um procedimento equitativo e transparente. Dessa maneira, a liquidação
de sentença se configura como a fase processual mais adequada para a fixação da indenização por dano ambiental material, permitindo uma resposta judicial que reflita a gravidade e a complexidade dos danos causados ao meio ambiente.

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
. N.U. 0001751522010811004, Relator Dr.
YALE SABO MENDES,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julga
do em
06/10/2021,
Publicado no DJE 14/10/2021).
[
g.n
.]

Portanto, a decisão de relegar a quantificação dos danos à fase de liquidação de sentença não apenas se alinha com os princípios de justiça e equidade, mas também assegura que o processo de avaliação seja realizado com o rigor técnico necessário. Esse método propicia uma reparação mais precisa e adequada dos danos ambientais, ao passo que respeita os direitos das partes e a complexidade intrínseca das questões ambientais envolvidas.

Nesse ponto, o não provimento do recurso de apelação do órgão ministerial é medida que se impõe.

2.2
.

QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO
.

A sentença de prime
iro grau afastou a condenação da parte apelada
ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, fundamentando-se na necessidade de demonstração de lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade.

Em contrapartida, a parte apelante postula a reforma da sentença impugnada, argumentando que o dano moral coletivo é caracterizado pela simples violação do bem jurídico tutelado, qual
seja,
o meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescindindo, portanto, da prova de prejuízo concreto.
Outrossim
, a apelante aduz que restou evidente a agressão a valores imateriais da sociedade e a conduta ilícita das partes recorridas, o que legitima o pleito de condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

O
dano moral
encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5o da Constituição
Federal, a saber:

“Art. 5o.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1o da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1o.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente
;

II- ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o
c.
Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano
extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1o.12.2009.
DJe
de 26.02.2010).

Enunciado no
456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos
autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE
GUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013.

No caso, diversamente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
a conduta transgressora da parte apelada se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, consubstanciada no
desmatamento
a corte raso de 26,20 hectares de floresta nati
va localizada no bioma Amazônia
,
área objeto de especial preservação,
sem
prévia au
torização do órgão ambiental competente, praticada no período de
02/
09
/2019 a 17/03/
2020 no imóvel rural denominado SÍTIO LERMEN – P.A. ENA, localizado no
m
unicípio de Feliz Natal (MT).

Tal ação configura uma violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de

floresta nativa
localizada no bioma Amazônia
impacta diretamente a bi
odiversidade, a qualidade do ar e
os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de fl
oresta nativa do bioma Amazônia
.
Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoa
nte o acórdão recorrido, houve ‘
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’
.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu,
ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”
(STJ.
REsp

1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023).
[
g.n
.]

No que tange ao dano moral coletivo, o tribunal ressaltou a importância de reconhecer a ofensa aos direitos difusos da coletividade e a necessidade de impor medidas que desestimulem condutas similares no futuro. A jurisprudência do STJ reafirma que a reparação por dano moral coletivo visa não apenas compensar os prejuízos imateriais causados à sociedade, mas também promover a conscientização e a educação ambiental, atuando como um instrumento de prevenção e repressão a práticas lesivas ao meio ambiente.

Portanto, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade,
torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos
fundamentais
da sociedade.

V
erificado o fato ensejador do dano moral coletivo ambiental –
an

debeatur
–, passo a fixar o valor reparatório –
quantum
debeatur
.

Quanto ao valor do dano
moral
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:

i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e

ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo
pelo juiz
” (STJ –
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011,
DJe
21/09/
2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ –
REsp

1539056
/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
06/04/2021,
DJe
18/05/
2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamento de casos de
dano moral coletivo decorrente de supressão ilegal de vegetação nativa
,
têm arbitrado o valor da indenização

no patamar mínimo de R$
2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)
e máximo de R$
446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos
n.

0000247-95.2010.8.11.0018
(de minha relatoria); autos n.
0001054-72.2016.8.11.0029
, n.
0001194-68.2017.8.11.0095
e n.
0001233-65.2017.8.11.0095
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro); autos n.
0008369-33.2015.8.11.0015
, n. 0001211-07.2017.8.11.0095 e n.
0000067-87.2015.8.11.0088
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0002269-51.2017.8.11.0093
, n.
1001709-29.2022.8.11.0025
e n.
1001373-30.2019.8.11.0025
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n.
0002795-93.2010.8.11.0018
, n.
1002649-88.2021.8.11.0005
e n.
0008000-11.2018.8.11.0055
(Rela.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
); autos n.
1000666-53.2020.8.11.0049
,
n. 0000277-52.2013.8.11.0107
e n.
1000594-32.2021.8.11.0049
(Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n.
0004434-95.2004.8.11.0006
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
1.409,4
2 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no Município de Feliz Natal
(MT), conforme “Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023” (Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/
2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
1.832,2
5 (mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradaç
ão ambiental de área de
26,20 hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
48.004,95
(quarenta e oito mil e quatro reais e noventa e cinco centavos)
,
a ser

reduzido pela metade por se tratar de assentado
,
a totalizar o montante de
R$
24.002,47
(vinte e quatro mil e dois reais e quarenta e sete centavos)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Nesses termos, deve ser provido o recurso de apelação para a condenação da parte apelada em indenizar por dano moral coletivo ambiental
.

Diante do exposto e
considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

de
ambos os recursos e:

1.

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por

AFONSO RENI LERMEN,

mantendo inalterados os termos da sentença
em relação à matéria recorrida
.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
reconhecendo
a ocorrência de dano moral coletivo
ambiental e condenando
a parte apelada
,
AFONSO RENI LERMEN
,

ao pagamento de indenização no
valor
R$
24.002,47
(vinte e quatro mil e dois reais e quarenta e sete centavos)
,
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento
(Súmula
362 do STJ) e juros de mora
desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ),
sendo este
consubstancia
do
na data
da
cessação da degradação ambiental
relatada
na inicial
– 17
de março de
2020,
conforme registrado n
o Relatório Técnico n
o
411/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id.
204952753, p.
12-17)
.

3.

O valor
da indenização referida no item
2
.

deverá
ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, confo
rme orienta o art. 13, da Lei
7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024